Tribunal: TJMT
Processo: 1032933-97.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032933-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SANDRA MARIA ANDRADE - CPF: 378.705.301-82 (APELANTE), ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES (TED) – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade contratual ou que o consumidor aderiu, às escuras, à operação, quando a Instituição Financeira traz o contrato assinado e demonstra o crédito do valor na conta da contratante.

Se o conjunto probatório presente nos autos já é suficiente para formar o convencimento do julgador, descabe falar em necessidade de realização de prova pericial no documento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1032933-97.2023.8.11.0041

APELANTE: SANDRA MARIA ANDRADE

APELADO:

BANCO BMG SA

Egrégia Turma.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SANDRA MARIA ANDRADE,

contra sentença proferida pelo Juízo
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, Tutela de Urgência e Repetição do Indébito
n.
1032933-97.2023.8.11.0041
, proposto contra
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo à higidez do pactuado, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados o disposto no art. 85, §2° do CPC (Id. 214792861).

Em suas razões (Id. 214792862), aduz o recorrente cerceamento de defesa, uma vez que o juízo condutor do feito indeferiu a requisitada perícia grafotécnica.

Assevera que os empréstimos realizados não foram solicitados pela recorrente, pontuando “
a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo”.

Verbera ausência de informação quanto à modalidade cartão de crédito consignado.

Ao arremate, pleiteia pela aplicação de

dano moral ao caso em comento, bem como os descontos indevidos cabendo sua restituição em dobro.

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 214792866.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, como bem consignado na sentença, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela apelante,
indicando, inclusive, os dados bancários do próprio recorrente para transferência dos valores, bem como cópia de seus documentos pessoais.

O contrato assinado:

Com muita estranheza os diversos teds (07 sete), que a autora aduz que não realizou e pugna pela perícia, foram estranhamente depositados em sua conta bancaria.

Colaciono:

Print do uso do cartão em sua integralidade, inexistindo vício na formalidade emprestimo via cartão de crédito:

Ademais, causa perplexibilidade para esta relatora que, o ultimo empréstimo fora depositado em sua conta corrente na data de 17/12/2019, havendo o ajuizamento da presente inexistência de débito, somente em Agosto de 2023.

Outrossim,
não há necessidade de perícia técnica quando o contrato devidamente assinado, vem acompanhado dos documentos de identificação da parte e do comprovante de disponibilização de valores referente ao empréstimo discutido.

Assim sendo, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – PROVAS QUE APONTAM PARA CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUTENTICIDADE DO CONTRATO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADA EM PRIMEIRO GRAU – RELAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA COM O TEMPO – VALOR RECEBIDO E GOZADO HÁ ANOS – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – FRAUDE AFASTADA PELA VIA DOCUMENTAL
. Autora que alega que não ter contratado com o réu empréstimo consignado. Empréstimo tomado há anos antes do ajuizamento da demanda e valor que foi integralmente disponibilizado pelo banco na conta da autora. Contrato apresentado com assinatura que é bastante semelhante às dos documentos pessoais da recorrente. Documento que não teve a veracidade ou legitimidade impugnada especificamente, apenas com alegações abstratas de falsidade da assinatura. Pagamento das parcelas sem qualquer insurgência da autora, seja judicial ou extrajudicial. Fraude alegada que não se coaduna com as provas documentais dos autos. Provas suficientes para considerar a contratação lícita, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Afastada a responsabilização do banco. Recurso ao qual se nega provimento. Sentença mantida integralmente.
(TJ-SP - AC: 10072302820208260438 SP 1007230-28.2020.8.26.0438, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 24/02/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). –
Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO - Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – SENTENÇA de improcedência - CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE–EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA

PARTE AUTORA – SAQUE REALIZADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS –REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO –

APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUDICIÁRIO A ERRO PELA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO – POSSIBILIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS- SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO), exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos devidamente assinado, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas.

Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo o contrato sem assinatura do consumidor, extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa

da operação. Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saque, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. (...) Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.
.

(N.U 1021709-53.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

(destaquei)

Sendo assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

No mais, c
om fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitado o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024